Tribunal: STF
Processo: Rcl 56537
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 20.10.2022, por Rogério Ferreira Santiago contra ato do “REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA 17º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG” (sic), que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal Federal, ao indeferir o acesso ao “procedimento investigativo de número MPMG-0024.22.003862-4 – SEI Nº 19.16.1029.0032266/2022-48, apartado ao procedimento investigativo de número MPMG-0024.20.014941-7” (sic).



    2. O reclamante afirma-se “funcionário da Companhia Energética de Minas Gerais S.A., e, no decorrer dos anos de 2021 e 2022, seu nome foi ventilado como coautor de delito de corrupção na estatal, sendo então incluído na condição de investigado na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, na denominada CPI da CEMIG. Ademais, ao que foi informado ao Requerente, foi aprovado o relatório final com seu indiciamento, em votação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, sendo todo o procedimento enviado ao Ministério Público.



    Afirma que, [d]essa forma, pela sua Defesa, foi anexada procuração aos autos em meados de abril de 2022, requerendo a habilitação de seu advogado e o acompanhamento de todos os atos processuais, requerendo vista para acesso aos autos e documentos anexados pela CPI. 



    Em decorrência da demora, e da ausência de resposta ou justificativa, foi enviada outra petição de junho do corrente ano, reiterando pedido de habilitação e requerendo o acesso aos autos, bem como de todos os documentos já juntados e daqueles que ainda viriam a ser juntados no sistema SEI. 



    Todavia, da mesma forma, o Reclamante continuou sem resposta.



    Nada obstante, ressalte-se que foram tentadas diversas formas de contato com a assessoria do Ilustre Promotor, porém, todas sem resultados. Nem mesmo o acesso pessoal aos autos foi deferido, pois não fora agendado um horário previamente para a visita. 



    Do mesmo modo, em 06 de outubro foi enviado uma terceira petição, requerendo a habilitação e o acesso, em caráter de urgência, sob pena de violação à Súmula Vinculante nº 14. 



    Após este pedido, o Parquet indeferiu o pedido de vista, sem nenhuma fundamentação, constando apenas uma linha e meia de resposta, conforme cópia da r. decisão proferida no dia 10 de outubro de 2022, ora anexa, afirmando que o Reclamante não demonstrou interesse direto nas investigações e o feito encontra-se concluso para análise”.



    Afirma que, “[n]ão obstante as assertivas do Reclamado, é evidente o interesse do Requerente e de sua defesa, sobretudo porque que não tivemos acesso a nenhuma das provas produzidas pela CPI, pois no decorrer das investigações da comissão, o nome do Requerente não foi cogitado e também não foi chamado para ser ouvido, sendo, ao final, surpreendido com seu indiciamento, até agora, por motivo desconhecido. 



    Fato é que, seu nome foi apontado como coautor de crime e imputada responsabilidade pela CPI, que o indiciou”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) 1. Seja concedida medida liminar, determinando seja concedido imediato acesso pelos defensores do Reclamante à integralidade dos autos do procedimento investigatório número MPMG-0024.22.003862-4 – SEI Nº 19.16.1029.0032266/2022-48 e ao procedimento investigativo de número MPMG0024.20.014941-7, salvo restritamente as diligências em andamento; 



    2. Após regular processamento, o integral acolhimento da presente Reclamação Constitucional, para o fim de confirmar a liminar deferida e, ainda, para cassar o ato do Ilustre Representante do Ministério Público da 17º Promotoria da Comarca de Belo Horizonte/MG, praticado nos autos de número MPMG-0024.22.003862-4 – SEI Nº 19.16.1029.0032266/2022-48 e procedimento investigativo de número MPMG0024.20.014941-7, através do qual negou acesso ao procedimento investigatório, fazendo prevalecer a autoridade da Súmula Vinculante nº 14”.



    3. Em 28.10.2022, determinei fosse oficiado à Décima Sétima Promotoria de Justiça da comarca de Belo Horizonte/MG, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e esclarecer as circunstâncias da negativa do acesso à defesa do reclamante no “procedimento investigativo de número MPMG-0024.22.003862-4 – SEI Nº 19.16.1029.0032266/2022-48, apartado ao procedimento investigativo de número MPMG-0024.20.014941-7” (sic), especialmente os motivos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados.



    4. As informações foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se a Décima Sétima Promotoria de Justiça da comarca de Belo Horizonte/MG teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    7. No caso dos autos, consta das informações prestadas:



    “(...) Em atendimento à r. ordem proferida por V.Exa., o MINIS TÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS informa que o pedido de vista objeto da pretensão do reclamante foi devidamente deferido, no dia 25 de outubro de 2022, tendo sido encaminhada, no dia 08 de novembro de 2022, cópia integral dos autos do inquérito civil n. 0024.22.003862-4, conforme se infere das cópias anexas do despacho ministerial e certidão da secretaria da Promotoria.



    Pelo exposto, permanecendo à disposição deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, mas considerando, smj, perda de objeto da presente reclamação, MANIFESTA-SE, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS pela EXTINÇÃO do processo, com julgamento de mérito. 



    A análise das informações apresentadas demonstra ter sido deferido o pedido de vista da defesa do reclamante “no dia 25 de outubro de 2022, tendo sido encaminhada, no dia 08 de novembro de 2022, cópia integral dos autos do inquérito civil n. 0024.22.003862-4”. Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. 



    Para rever essa conclusão, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora